Tribunal: TJSP
Processo: 1032189-10.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
BEM IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Deve-se reconhecer o direito do autor de rescindir o contrato, mostrando-se justa a retenção de 20% sobre o valor pago, mais o seguro prestamista, apurando-se o valor final a ser restituído em fase de cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de devolução do

Ementa:
BEM IMÓVEL. COOPERATIVA HABITACIONAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. Deve-se reconhecer o direito do autor de rescindir o contrato, mostrando-se justa a retenção de 20% sobre o valor pago, mais o seguro prestamista, apurando-se o valor final a ser restituído em fase de cumprimento de sentença. Recurso parcialmente provido para reconhecer a impossibilidade de devolução do valor pago a título de seguro prestamista.